Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711609-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS BRITO HORN AGRAVADO: ADENILTON MARIO DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pr LUCAS BRITO HORN (autora), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de ADENILTON MARIO DE JESUS, processo n. 0703146-09.2023.8.07.0009, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da exordial, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 153148673 dos autos de origem): “A despeito do que alega o autor, postergo a apreciação da tutela de urgência para depois da contestação, haja vista que as partes celebraram contrato verbal e que a matéria não prescinde do devido contraditório. As razões postas são genéricas, não se podendo inferir, nesta oportunidade, que a ré vai dilapidar patrimônio. Fica o autor intimado a assinar, em 15 (quinze) dias, a declaração de ID n. 150983543, que está apócrifa. À luz do que preceitua o art. 322, §2o do CPC, recebo o pedido de letra "b" como de rescisão do contrato verbal firmado entre as partes, a fim de que o requerido seja compelido a devolver o veículo ao autor. CITE-SE.” Inconformado, o autor recorre. Narra que em 11/02/2022 o autor/agravante comprou em seu nome, mas em favor do réu/agravado, um veículo financiado. Diz que no início o agravado realizou regularmente os pagamentos, inclusive com a amortização das últimas parcelas juntamente com a parcela do mês em vencimento. Entretanto, a partir de agosto de 2022 deixou de pagar, importando na negativação do nome do agravante e em sucessivas cobranças. Aduz que o agravado se esquiva de regularizar o débito, bem como tem sofrido multas de trânsito, as quais importam em pontuação na CNH do agravante. Assevera que “...esta desesperado, pois esta atualmente com seu nome negativado, com diversas pontuações na carteira por infrações cometidas pelo requerido, que transita de forma totalmente irresponsável pelo DF.” Neste contexto, requer liminarmente a antecipação de tutela recursal, para que seja realizada a busca e apreensão do veículo, em poder do agravado. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A liminar exige ainda a verificação casuística da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, inerente ao exame das liminares, constata-se que, dos elementos coligidos, observa-se que o agravante comprou o carro em seu nome, mas jamais com a intenção de tê-lo para si, o fez em favor de terceiro, sendo até o momento desconhecido eventual negócio subjacente entre as partes, o que demanda ao menos aguardar o contraditório. Outrossim, os argumentos apresentados como fundamento a tutela de urgência, qual seja, o risco de terceiro conduzir veículo em nome do agravado e de cometer infrações de trânsito, assim como o risco de inadimplemento das parcelas do financiamento feito em favor deste, mas no nome do agravante, em princípio, são inerentes a este tipo de negócio, e não surgiram em momento contemporâneo, mas sim, desde sua realização. Logo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator